Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-90.2016.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000938-90.2016.8.26.0624/50000
Registro: 2020.0000636783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000938-90.2016.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são embargados JAQUELINE
APARECIDA DE OLIVEIRA e ANDREIA FERREIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1000938-90.2016.8.26.0624/50000
Voto no 1935
Embargos de Declaração Cível no 1000938-90.2016.8.26.0624/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Tatuí
Embargante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Embargdos: Jaqueline Aparecida de Oliveira e Andreia Ferreira
Interessado: Caixa Economica Federal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos
embargos
de
declaração
para
sanar
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. Artigo
1.022 do CPC. Inocorrência. Acórdão que apreciou
todos os pontos controvertidos. Finalidade eminentemente infringente. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão
de fls. 998/1005.
Sustenta, a parte embargante, em extenso arrazoado, que há
necessidade de sobrestamento até o julgamento do Recurso Extraordinário no
827.966/PR, de repercussão geral, cujo tema da discussão é se a Caixa Econômica
Federal tem interesse em ingressar, como parte ou terceira interessada, nas ações
envolvendo mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.
Outrossim, ao argumento de omissão e contradição, busca rediscutir a matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1000938-90.2016.8.26.0624/50000
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são
previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na hipótese, a r. sentença não analisou a questão de ingresso da
Caixa Economica Federal na lide, abordada na contestação, e julgou improcedente a
ação, não sendo objeto de recurso, por parte da ora embargante, que da mesma forma
não requereu o sobrestamento do feito.
A parte autora ingressou com recurso de apelação, que acabou
sendo provido, com base em precedentes da Colenda 9a Câmara de Direito Privado.
Desta forma, o aresto, ora embargado, não foi omisso. Isso porque
a omissão, conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Nery, “é a em que incorreu o juízo
ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte
expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha
de decidi-la ex offício” (Código de Processo Civil Comentado, RT, 17a Ed., 2018, pág.
2.382).
Após o julgamento do recurso, não há como dar guarida ao pedido
feito pela parte ora embargante, a fim de que o feito seja sobrestado. Eventual
inconformismo deverá ser postulado em sede própria.
Pela simples leitura dos embargos de declaração, verifica-se que a
parte embargante sequer invoca quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1000938-90.2016.8.26.0624/50000
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pretendendo a título de embargos de
declaração expor suas razões de inconformismo com o resultado do julgamento, como
sucedâneo recursal, da via recursal adequada.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos
de declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos
infringentes, contudo, necessário que o resultado decorra da correção de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Verifica-se, assim, que a utilização dos embargos de declaração,
com caráter eminentemente infringente, não é admitida.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pressupostos legais - CPC,
artigo 535 - Inexistência de omissão - Pretensão a novo
julgamento da causa Caráter infringente. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal não admite o uso da via recursal dos
embargos para obter novo julgamento da causa, sob alegação de
erro ou desacerto do julgado. Embargos de declaração rejeitados
dado que apresentam caráter de infringentes” (STF - E-Decl. em
Rec. Extr. no 202.036-2/SP Primeira Turma, Rel. Min. ILMAR
GALVÃO, j. 04/08/1998, DJ 11/12/1998).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, de
dúvida ou de contrariedade que os justificasse - O Juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1000938-90.2016.8.26.0624/50000
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a todos os argumentos -
Embargos Rejeitados. A decisão sobre embargos de declaração
não pode, a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou
contradição, alterar, na substância, a decisão embargada, não
como se acolher os embargos de declaração com essência de
Embargos Infringentes” (TJSP - EDecl. no 30.648-4 - Campinas -
5a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ, j
20/08/1998).
"Os embargos declaratórios não constituem meio hábil ao reexame
do julgado, por isso que constituem apelos de integração e não de
substituição. Assim, não há como serem acolhidos se nítido seu
caráter infringente e ausentes quaisquer dos pressupostos
indispensáveis elencados no CPC, art. 535" (STJ - Emb. Decl. no
Ag. Reg. na Petição n. 1.649/RS, Corte Especial, Rel. Min.
EDSON VIDIGAL, j. 19/05/2004, in RSTJ 181/44).
"Processual
civil.
Embargos
de
declaração.
Omissão
e
contradição. Ausência. Consoante o disposto no artigo 535, I e II,
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se
prestam a expungir do julgado eventual obscuridade, omissão ou
contradição,
admitindo-se
só
excepcionalmente
o
efeito
modificativo. Ausente omissão ou contradição no julgado,
inadmissíveis são os declaratórios, que visam ao rejulgamento da
causa, apresentando caráter infringente. Embargos de declaração
rejeitados" (STJ - Ag. Reg. nos Emb.Decl. no 188.623/BA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Cível no 1000938-90.2016.8.26.0624/50000
Terceira Turma, Rel. Min. CASTRO FILHO, j. 27/06/2002).
"Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos,
quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade; não
havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos,
mormente quando o ponto fulcral da controvérsia reside na
insatisfação do ora embargante com o deslinde da controvérsia.
Inviável, em sede de embargos declaratórios, a concessão do
excepcional efeito infringente, quando a oposição dos mesmos
cinge-se a repisar todos os fundamentos anteriormente já tecidos"
(STJ - Ag. Reg. nos Emb. Decl. no 525.617/DF, Quinta Turma,
Rel. Min. GILSON DIPP, j. 18/11/2003).
Desse modo, relembra-se sempre para evitar o reconhecimento de
embargos de declaração como mecanismo de protelação que, nesse tipo de recurso,
“não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, Rio de Janeiro, Forense, 1975, p.
400). E, diante do que se contém no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente
são admissíveis, quando destinados a obter pronunciamento tendente a eliminar
omissão, obscuridade ou contradição interna do provimento jurisdicional. Não servem,
portanto, para obtenção de nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por
inconformismo da parte.
Assim, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Embargos de Declaração Cível no 1000938-90.2016.8.26.0624/50000
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos embargos de
declaração.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator